Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-35.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373 do CPC.
2. No caso dos autos, diante da alegação de não ter acesso aos contracheques da ré, incumbia ao autor realizar o requerimento para que o empregador da parte ré fosse oficiado para apresentar os contracheques, a fim de comprovar que o valor não foi pago. Logo, não comprovou o autor os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia por força do art. 373, I, do CPC.
3. Apelação desprovida.